Tribunal: TJBA
Processo: 8035291-43.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8035291-43.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: JOSE DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO EXORBITANTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Débitos cumulada com Obrigação de Fazer, na qual se acolheram os pedidos do autor para determinar a revisão das faturas de água relativas aos meses de abril de 2018, abril e maio de 2019, com base no consumo médio anterior, além de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar a existência de ilicitude nas cobranças das faturas referentes aos meses de abril de 2018, abril de 2019 e maio de 2019; (ii) a legalidade da suspensão do fornecimento de água; (iii) a responsabilidade civil por danos morais decorrentes de suposta falha na prestação do serviço; e (iv) a proporcionalidade do valor fixado a título de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, considerando-se que o autor é destinatário final do serviço essencial prestado pela concessionária de serviço público. A alegação de consumo desproporcional, diante de valores superiores à média histórica da unidade, não foi infirmada pela Embasa, a quem incumbia demonstrar a regularidade da medição, nos termos da inversão do ônus da prova prevista no CDC. O laudo do IBAMETRO, elaborado mais de dois anos após as medições questionadas, não se presta a comprovar a correção das cobranças impugnadas, pois não guarda contemporaneidade com os fatos nem refuta a alegação de inconsistência nos valores faturados. A interrupção do fornecimento de água em razão de cobrança eivada de dúvida caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja o dever de indenizar por danos morais. Indenização fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais) IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de serviço público tem o ônus de demonstrar a regularidade da medição de consumo quando impugnada por valores destoantes da média histórica. A interrupção do fornecimento de serviço essencial em razão de cobrança duvidosa configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando não houver reiteração de conduta ou dolo da concessionária. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VI; 14; 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0741734-46.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3ª Turma Cível, j. 19.10.2023, DJe 08.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8035291-43.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada JOSE DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora